Tribunal: TJMT
Processo: 1001257-63.2024.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001257-63.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THALIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 062.912.911-85 (APELADO), ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES - CPF: 063.532.424-50 (ADVOGADO), ALISON XAVIER CARVALHO - CPF: 056.988.171-46 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SILÊNCIO DAS PARTES NO ACORDO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE SOBRE A REGRA DO RATEIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO FINANCIADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO POSSUIDOR EM NOME DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RESISTÊNCIA PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que, ao homologar transação para transferência de titularidade de veículo financiado, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade. A controvérsia originou-se da permanência do bem sob a posse do réu após o término de união estável, período no qual foram cometidas infrações de trânsito graves que geraram pontuação e risco de suspensão do direito de dirigir da autora, proprietária registral, forçando-a a buscar o Judiciário para a regularização administrativa da dívida e da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a regra do rateio das despesas processuais em caso de transação silente (art. 90, § 2º, do CPC) deve ceder espaço ao princípio da causalidade quando for possível identificar que o ajuizamento da ação foi motivado pela inércia ou conduta culposa de uma das partes, especialmente diante de resistência passiva na regularização de titularidade de bem móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A despeito da previsão contida no art. 90, § 2º, do CPC, que estabelece a divisão igualitária das despesas em transações que não disponham sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal
orienta que os
honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do litígio.

4.
O princípio da causalidade fundamenta-se na premissa de que o processo não deve resultar em prejuízo para a parte que tem razão e que se viu compelida a litigar para ver resguardado o seu direito.

5.
A resistência passiva, caracterizada pela demora na transferência da titularidade do financiamento junto à instituição bancária e pelo cometimento de infrações de trânsito (excesso de velocidade e recusa ao teste do etilômetro) que atingiram o prontuário da autora, configura a necessidade inequívoca da intervenção jurisdicional.

6.
A utilidade e a necessidade do provimento judicial restaram demonstradas, uma vez que a transferência apenas se concretizou mediante a expedição de ofícios e fixação de prazos pelo juízo, medidas que superaram os entraves administrativos anteriormente intransponíveis.

7.
A aplicação analógica do art. 90, § 4º, do CPC pela sentença de primeiro grau já opera uma mitigação favorável ao réu ao reduzir os honorários pela metade em virtude do reconhecimento do pedido, não comportando nova redução ou afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Nas hipóteses de transação em que as partes silenciarem sobre os honorários, o princípio da causalidade prevalece sobre a regra do rateio do art. 90, § 2º, do CPC, caso reste demonstrado que uma das partes deu causa exclusiva à propositura da demanda.

2.
A inércia na regularização da titularidade de veículo e o cometimento de infrações de trânsito em nome do proprietário anterior caracterizam resistência passiva apta a ensejar a condenação do adquirente nos ônus
da
sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 85, §§ 2º e 11; 90, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.115/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/02/2025; TJMT, N.U 1002523-85.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALISON XAVIER CARVALHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT que, nos autos da ação movida por
THALIA VIEIRA DA SILVA
, homologou o acordo firmado entre as partes para a transferência da titularidade d
o
veículo financiado Chevrolet S10, placa KZH7A43 e, com base no princípio da causalidade, condenou o réu/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa
,
aplicação analógica do art. 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões recursais (
id.
344498894), o apelante sustenta, em síntese
, i
nexistência de
c
ausalidade
,

a
lega
ndo
que nunca esteve em mora com as parcelas do financiamento e que a transferência não ocorreu anteriormente por entraves burocráticos da instituição financeira e não por resistência sua.

Alega v
iolação ao
a
rt. 90, § 2º, do CPC
,

a
rgumenta
ndo
que, tratando-se de transação homologada em que as partes silenciaram sobre os honorários, a verba deveria ser rateada igualmente ou cada parte arcar com os honorários de seu patrono.

Afirma que se habilitou espontaneamente nos autos antes mesmo da citação para cooperar com o juízo.

Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em honorários ou, subsidiariamente, determinar o rateio proporcional.

A apelada apresentou contrarrazões (
id.
344953899), defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a via judicial foi indispensável, pois o apelante, embora detivesse a posse do bem, cometeu infrações de trânsito graves que geraram pontuação na CNH da autora e risco de suspensão do seu direito de dirigir, recusando-se a regularizar a situação extrajudicialmente.

O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido em sede recursal, sendo deferido o parcelamento do preparo (
id.
370007372), cuja primeira parcela foi devidamente quitada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Juízo de
Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente processado na forma do parcelamento deferido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em sentença que homologa transação silente quanto a essa verba.

O apelante invoca o art. 90, § 2º, do CPC, que preceitua:

“
Havendo transação e nada dispondo as partes sobre as despesas, estas serão divididas igualmente".

Todavia, a jurisprudência, inclusive do
S
TJ, consolidou o entendimento de que a regra do rateio cede espaço ao
p
rincípio da
c
ausalidade quando for possível identificar que uma das partes deu causa à necessidade de ajuizamento da ação.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal a quo julgou em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual falta de citação. Correta, portanto, a incidência da Súmula 83/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a sucumbência é atribuída à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da ação o dever de arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto.

Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.356.698/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).

3. A desistência manifestada pela parte autora em razão do pagamento dos valores devidos pelo réu após o ajuizamento da demanda não configura, tecnicamente, desistência, pois derivada da perda superveniente de objeto da ação, razão pela qual cabe ao réu o pagamento da verba honorária.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.758.115/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Compulsando os autos, verifico que a lide
se originou
do fato de o apelante permanecer na posse de veículo financiado exclusivamente em nome da apelada após o término da união estável. Embora o apelante alegue que pagava as parcelas em dia, os documentos (
ids.
344498850 a 344498852) demonstram que ele cometeu infrações de trânsito
como
excesso de velocidade e recusa ao teste do etilômetro
,

nos
municípios
de
Talismã/TO e Mineiros/GO.

Tais multas e as respectivas pontuações recaíram sobre o prontuário da autora/apelada, que se viu compelida a ingressar com a ação para salvaguardar seu nome e seu direito de dirigir, já que o réu não logrou êxito em transferir a dívida administrativamente nem providenciou a indicação de condutor tempestiva.

Ora, quem usufrui do bem e do crédito alheio assume o risco de, em caso de descumprimento de deveres laterais
,
como a observância das leis de trânsito, ser compelido judicialmente a regularizar a titularidade. A resistência aqui não é apenas a negativa expressa, mas a resistência passiva em não solucionar a situação que gerava danos contínuos à proprietária registral.

A intervenção do Judiciário foi necessária para expedir ofícios à instituição financeira e fixar prazos, medidas sem as quais a transferência não se concretizaria, como se viu pelas tentativas frustradas anteriores ao processo.

Assim, aplica-se o entendimento de que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXIBIÇÃO PARCIAL. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação integral de documentos relativos a contrato de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Fato relevante. Parte autora alegou desconhecer descontos em benefício previdenciário e requereu administrativamente os documentos, sem atendimento satisfatório.

Decisão anterior. Sentença reconheceu exibição parcial dos documentos e determinou complementação, com condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve resistência administrativa apta a justificar o ajuizamento da ação de exibição de documentos; e (
ii
) é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios diante do cumprimento parcial da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovado o requerimento administrativo prévio não atendido de forma satisfatória, resta caracterizada a resistência da instituição financeira, legitimando o interesse processual.

A jurisprudência do STJ admite a ação autônoma de exibição de documentos quando presentes utilidade, necessidade e resistência da parte contrária.

A apresentação parcial dos documentos não afasta a procedência do pedido nem descaracteriza a resistência verificada ao tempo da propositura da demanda.

A eventual juntada posterior de documentos não elide a sucumbência, pois o cumprimento integral não ocorreu no momento oportuno.

Incide o princípio da causalidade, impondo à parte ré os ônus sucumbenciais, diante da necessidade de provocação jurisdicional.

Honorários advocatícios fixados em valor compatível com a complexidade da causa e os critérios do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A resistência administrativa à exibição de documentos caracteriza o interesse processual e legitima a ação autônoma. 2. O cumprimento parcial da obrigação não afasta a procedência do pedido nem a condenação em honorários advocatícios. 3. Aplica-se o princípio da causalidade quando a demanda decorre da inércia administrativa da parte requerida.”

(N.U 1002523-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

A sentença agiu com acerto ao reduzir os honorários para 5% (cinco por cento), aplicando o benefício do § 4º do art. 90 do CPC, o que já representa uma mitigação do encargo para o réu que reconheceu o pedido e transacionou.

Portanto, não vislumbro reparo a ser feito no
decisum
de primeiro grau.

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a observância do parcelamento das custas remanescentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026